Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO LEGAL. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ A PARTIR DE 9/12/2021. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido de restituição dos valores de imposto de renda sobre benefício previdenciário indevidamente retidos, sem observar a isenção legal concedida em razão de doença especificada em lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) o direito de isenção de imposto de renda sobre benefício previdenciário em razão de doença especificada em lei e (ii) a base de cálculo do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de ser deficiente ou portador de doença especificada em lei, por si só, não demonstra falta de capacidade para os atos da vida civil. Assim, estando a representação processual devidamente regular e assinada, e inexistindo prova de que o autor é pessoa incapaz, afasta-se os argumentos de vício de representação.
4. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, cominado com o art. 35, inciso II, “b” do Decreto no 9.580/2018 assegura isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão os portadores de alienação mental, dentre outras doenças.
5. No caso em julgamento, restou incontroverso que o autor, pensionista, é portador e alienação mental, apurada por junta médica oficial, portanto possuidor do direito à isenção do imposto de renda conforme a legislação de regência.
6. Observado o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32, a restituição está limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consagrado na Súmula 85/STJ.
7.Com relação aos encargos legais do valor a ser restituído, segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)
8. A Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC.
9. Em 9 de dezembro de 2021 restou editada a Emenda Constitucional 113, estabelecendo a SELIC como índice de correção monetária dos débitos fazendários, incidente apenas uma única vez.
10. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o débito tributário deve ser corrigido da seguinte forma: a. SELIC não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; b. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021.
IV. DISPOSITIVO
11. Remessa conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 71. Lei no 7.713/88, art. 6o. Decreto no 9.580/2018, art. 35. Decreto no 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905. TJDFT, Acórdão 1402873 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1001884 de relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior do Conselho Especial. Acórdão 1934831 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. Acórdão 1918871 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.